Tribunal: TJSP
Processo: 2290829-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM AMBOS OS EFEITOS. PRETENSÃO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.